Tribunal: TJDFT
Processo: 0723948-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação apresentada pelo Recorrente. O Agravante, neste recurso, pede o arquivamento do cumprimento de sentença sob o argumento de que teria ocorrido preclusão do direito da parte exequente em indicar bens à penhora. Sustenta também a ocorrência de litigância de má-fé pela Exequente, por ter requerido a penhora de imóvel cuja natureza de bem de família já teria sido arguida anteriormente nos autos. Assinala excesso de execução, diante do erro material no valor da dívida, a qual remonta em R$ 4.500,00 e não R$ 89.037,00. Ao final, pede a concessão de liminar ao recurso, bem como o provimento do agravo de instrumento para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, em relação ao excesso de execução, observa-se que o executado deixou de cumprir o disposto nos §§4o e 5o do art. 525, do CPC, o qual obriga a apresentação de planilha do débito devido, o que, por ora, afasta a concessão da liminar pretendida. No que concerne ao pedido de arquivamento do cumprimento de sentença em razão da preclusão para indicação de bens passíveis de penhora, observa-se que não se arquiva o cumprimento de sentença em razão do desatendimento de prazo para manifestação das partes. Vale ressaltar que o princípio do desfecho único relativo à execução determina que a extinção do feito somente ocorrerá nas estritas hipóteses previstas em lei, a qual não contempla a hipóteses sustentada pelo Recorrente. Igualmente, quanto à litigância de má-fé, observa-se que condenação dessa natureza é rigorosa, razão pela qual somente deve ser aplicada diante de manifesta e irrefragável realização de atos temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. Por isso, o Julgador deve agir com muita cautela na interpretação dos textos legais referentes, pois o improbus litigator relaciona-se com a atribuição da má conduta processual, não propriamente com o pedido. Na espécie, não se vislumbra a má conduta processual da Agravada ao requerer aquilo que entende de direito, ou seja, a satisfação do crédito, sendo direito da Exequente, enquanto não prescrita a sua pretensão, movimentar a execução enquanto haja possibilidade de cumprimento da obrigação por meio de indicação de bens à penhora, desde que não incorra em abuso de direito. No caso dos autos, em que, por ora, não restou configurada esta última hipótese. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator